Tribunal: TCU
Processo: 039.067/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 598/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, em sintonia com a sociedade brasileira, o TCU deve anotar toda a imensa gratidão devida aos valorosos expedicionários da FEB, durante a participação brasileira na II Guerra Mundial, até porque eles contribuíram, com o risco ou o sacrifício, muitas vezes, da própria vida, para a atual subsistência do mundo livre - sem o indesejado jugo ao nefasto aparelho nazista; Considerando que, a partir do superveniente falecimento dos aludidos interessados, a apreciação do mérito do presente feito restaria evidentemente prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de pensão especial para os ex-combatentes relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.067/2019-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Altair de Barros Silva (CPF XXX.040.414-XX); Aluízio Carvalho Cruz (CPF XXX.646.744-XX); Clarice de Moraes Marques (CPF XXX.796.554-XX); Crisolice de Lima Barbosa (CPF XXX.747.554-XX); Elzina Batista de Sena (CPF XXX.777.734-XX); Guiomar Felix de Oliveira (CPF XXX.274.994-XX); Margarida Correia Cabral (CPF XXX.409.934-XX) e Severina dos Santos Pinheiro (CPF XXX.169.244-XX). 1.2. Órgão: 7a Região Militar - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.